Tribunal: TJES
Processo: 0007573-48.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Seguro
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007573-48.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.

APELADO: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE SEGURO. RECUSA DA PROPOSTA. ALEGAÇÃO DE MOTIVO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS
. 1 – Embora a Seguradora não seja obrigada a contratar, como estabelecido no art. 5º, II, da Constituição da República, deve proceder a comunicação formal no caso de não aceitação, justificando a recusa. 2 - A recusa da proposta com a apresentação de uma justifica genérica, ou seja, “por
motivo de ordem técnica”
e sem a devolução do valor pago pela primeira parcela do prêmio do seguro, não se encontra em consonância com o princípio da boa-fé objetiva e com a lealdade e cooperação que devem nortear não apenas o contrato, como também a fase pré-contratual e a fase de cumprimento deste, assegurando as justas expectativas dos contratantes. 3 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007573-48.2020.8.08.0048

APELANTE
: TÓKIO MARINE SEGURADORA S/A

APELADA:
AEBES - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICIENTE ESPÍIRITO SANTENSE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 513-517V) por meio da qual a MMª Juíza julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer, para declarar a formalização do contrato de seguro predial firmado entre as partes, com vigência de 01 (um) ano, a partir de 31/01/2020.

A Apelada ajuizou a presente ação alegando que, na qualidade de gestora do Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, firmou com a Apelante contrato de seguro predial. Contudo, afirma que após o pagamento da primeira parcela do prêmio securitário, a Apelante teria recusado a contratação, sem justificativa.

A MMª Juíza julgou procedente o pedido por entender que:

Apesar de a seguradora ter a liberdade de escolha no risco segurado, entendo que no caso dos autos, a recusa veio após a realização do contrato entre as partes, pois, repito, já havia sido encaminhada a proposta, com aceitação pela consignante.

A aceitação da recusa de cobertura contratual, nos moldes propostos e verificados nesta demanda, acarretaria a aplicação de comportamento contraditório entre as partes, violando o princípio da boa-fé objetiva.

A consignada não apresentou provas que pudessem relativizar a situação apresentada nos autos de modo a demonstrar alguma situação de desequilíbrio contratual ou até mesmo violação dos deveres contratuais pela consignante.

Por isso, entendo que no momento do envio da proposta, com a aceitação pela consignante, houve a vinculação da oferta, devendo a seguradora dar o efetivo cumprimento ao contrato entabulado. anos, ou seja, muito menos que o prazo determinado em lei.

Seguiu-se o presente recurso.

O Código Civil estabelece que:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe:

Art. 544. Na contestação, o réu poderá alegar que:

[...]

II - foi justa a recusa;

No caso em análise, a Apelada alega que após a formalização de uma proposta de prorrogação ou nova contratação de um seguro predial e pagamento do boleto relativo à primeira parcela do prêmio securitário, a Apelante, sem justificativa, recusou a contratação.

A Apelante, em sentido oposto, afirma que a recusa foi legítima, já que possui liberdade de contratação e não é obrigada a aceitar uma proposta.

O art. 759, do Código Civil, assim estabelece:

Art. 759. A emissão da apólice deverá ser precedida de proposta escrita com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco.

Desse modo, a celebração do contrato de seguro é precedida da apresentação de proposta por parte daquele que pretende contratar e da aceitação do risco pela seguradora.

O art. 2º, § 4º, da Circular SUSEP nº 251 de 2014, estabelece que:

Art. 2º A sociedade seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a proposta, contados a partir da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

[...]

§ 4º Ficará a critério da sociedade seguradora a decisão de informar ou não, por escrito, ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, sobre a aceitação da proposta, devendo, no entanto, obrigatoriamente, proceder à comunicação formal, no caso de sua não aceitação,
justificando a recusa.

Assim, embora a Seguradora não seja obrigada a contratar, como estabelecido no art. 5º, II, da Constituição da República, deve proceder a comunicação formal no caso de não aceitação, justificando a recusa.

A proposta em questão continha a seguinte cláusula:

12.5. Em caso de não aceitação da proposta, a Seguradora deverá, concomitantemente:

a) observar o prazo previsto no subitem 12.1;

b)
comunicar o fato, por escrito
, ao proponente, a seu representante ou corretor de seguros,
especificando os motivos da recusa;

c) conceder, somente para a proposta que tenha sido recepcionada com adiantamento de valor para pagamento parcial ou total do prêmio, cobertura por mais 2 (dois) dias úteis contados a partir da data em que o proponente, seu representante ou corretor de seguros, tiver conhecimento formal da recusa;

d)
restituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a contar da data da formalização da recusa, o valor do pagamento de prêmio porventura efetuado
, deduzido a parcela relativa ao período de cobertura do seguro, e devidamente atualizado, após o transcurso daquele prazo, pela variação positiva do IPCA I IBGE, ou, caso este seja extinto, pelo INPC/IBGE, calculada entre o último índice publicado antes da data da formalização da recusa e aquele publicado imediatamente anterior à data da efetiva restituição.

A petição inicial afirma que a Apelante não justificou a recusa da contratação e “
não procedeu a restituição da quantia já adimplida pela contratante
” (fl. 04).

A Apelante, ao contestar a ação (fls. 146-151), se limitou a alegar que não é obrigada a contratar, já que a proposta é sujeita a análise, mantendo-se silente quanto a alegação de ausência de restituição da quantia já adimplida pela Apelada.

A recusa da proposta com a apresentação de uma justifica genérica, ou seja, “por
motivo de ordem técnica”
e sem a devolução do valor pago pela primeira parcela do prêmio do seguro, não se encontra em consonância com o princípio da boa-fé objetiva e com a lealdade e cooperação que devem nortear não apenas o contrato, como também a fase pré-contratual e a fase de cumprimento deste, assegurando as justas expectativas dos contratantes.

Assim, embora a celebração do contrato de seguro pressuponha a aceitação da proposta pela seguradora, não se pode admitir a que a recusa desta se dê de forma genérica e sem a devolução do valor já pago, fatos que não decorrem apenas da proposta enviada, mas da lealdade e boa-fé.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)